Tribunal: TJDFT
Processo: 0703809-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0703809-62.2022.8.07.0018 APELANTE: ESTRELA 10 COMERCIO ELETRONICO LTDA, ESTRELA 10 COMERCIO ELETRONICO EIRELI, ESTRELA 10 COMERCIO ELETRONICO EIRELI, ESTRELA 10 COMERCIO ELETRONICO EIRELI, ESTRELA 10 COMERCIO ELETRONICO EIRELI APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF,10/02/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR